Tribunal: TCU
Processo: 023.026/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8358/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 023.026/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ademar Severo dos Santos (XXX.428.211-XX); Afonso Mariano Rodrigues Filho (XXX.709.151-XX); Alan Kardec Francisco de Almeida (XXX.276.101-XX); Antonio Ribeiro de Paula (XXX.703.371-XX); Antonio Spineli Negrao (XXX.169.111-XX); Benjamim Pereira Dutra (XXX.677.561-XX); Carlos Pereira de Souza (XXX.687.071-XX); Elias Rodrigues Pereira (XXX.611.501-XX); Leandro Boaventura da Silva (XXX.213.898-XX); Mario Pereira Feitosa (XXX.270.562-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.